Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-63.2019.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstam a incidência do redutor. Não

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstam a incidência do redutor. Não demonstração da presença de uma das situações que impede a incidência do redutor. 3. Sanção que comporta redução, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500127-63.2019.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante RENAN
MICHEL PEGORETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
2
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561
Apelante: Renan Michel Pegoretti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Fernandópolis
Voto no 13.355.
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 “caput”, da Lei no
11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Incidência da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei
no 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da
existência de uma das situações que obstam a incidência do
redutor. Não demonstração da presença de uma das situações que
impede a incidência do redutor. 3. Sanção que comporta redução,
com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade. Apelo parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 165/169),
julgou procedente a ação, para condenar RENAN MICHEL PEGORETTI
às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Apelou a defesa (fls. 176/181), pleiteando a
absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente, requer: (a) a fixação da
pena-base no mínimo legal; (b) a aplicação do redutor elencado no par. 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/06; (c) a fixação do regime inicial diverso do
fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento (fls. 209/212).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
3
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Em suma, de acordo com a denúncia, o acusado
Renan Michel: (i) no dia 12 de julho de 2019, por volta das 14h40min, na
Rua José Pereira, altura no numeral 144, na cidade de Fernandópolis, vendeu
e entregou 2 porções de maconha, substância entorpecente capaz de causar
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar; (ii) na mesma data, na residência situada
na Rua Heminio Antonioli, no 148, Bairro Paulistano, guardava, para fins de
tráfico, 1 porção de maconha, igualmente embalada em plástico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito encontra-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls.
10/11), e, sobretudo, pelo laudo químico-toxicológico (fls. 73/76 e 77/80), o
qual constatou que a substâncias apreendidas eram maconha.
Certa, por seu turno, a autoria.
Os policiais militares Diego Canada da Silva e
Anísio Camargo Frausto, no curso da persecução penal (fls. 7/8 e mídia
digital), confirmaram, na essência, a imputação.
Segundo se depreende dos relatos, encontravam-se
em patrulhamento de rotina, quando foram informados sobre o comércio de
drogas, no local dos fatos, levado a efeito por um rapaz de nome Renan,
conhecido nos meios policiais pelo tráfico de substâncias entorpecentes.
Deslocaram-se até o local e passaram a efetuar patrulhamento. Na Rua José
Pereira, defronte ao numeral 144, visualizaram o acusado e as duas
testemunhas (Tiago e Fabrício). Ato contínuo, ao perceberem a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
4
policial, os rapazes se desfizeram dos entorpecentes. Resolveram abordá-los.
Em revista pessoal, nada foi localizado com eles. Todavia, no chão, próximo
a Tiago, localizaram a droga. O acusado, de pronto, admitiu que estava
comercializando as porções de maconha para Tiago e Fabrício. Foram até a
residência do acusado e lá apreenderam mais substância entorpecente.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no
73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que
tenham mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente o
réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao
fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
5
policiais.
Narrativas que, de resto, combinam com a apreensão
das drogas e da quantia em dinheiro.
Neste passo, também a confirmar a acusação,
ouvidas em solo policial, as testemunhas Tiago Henrique da Silva e Fabrício
dos Santos (fls. 7/8 e mídia digital) declinaram terem se dirigido até o local
dos fatos para comprar drogas do acusado Renan. Lá chegando, encontraram
com o réu e perguntaram se tinha maconha, tendo ele confirmado. Na
sequência, o acusado dirigiu-se até sua casa, retornando com duas porções de
maconha, entregando-as. Ato contínuo, ali aportaram os agentes públicos,
tendo ambos se desvencilhados das porções de drogas. Os policiais lograram
êxito somente na localização da porção que Tiago adquirira. Disseram ter
presenciado o acusado dizer que tinha mais droga em sua casa.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
substancioso a avalizar a acusação.
Nesta trilha, o réu, ouvido pela autoridade policial
(fls. 9), admitiu a acusação. Em suma, contou ter sido procurado por seus
conhecidos, testemunhas Tiago e Fabricio, que queriam comprar, cada um,
uma porção de maconha, sendo que o interrogando então, buscou, em sua
residência, nas proximidades, as porções da droga, sendo que pagariam a
quantia de R$ 10,00. Todavia, ao entregar as drogas para Tiago e Fabrício, ali
aportaram os agentes públicos, momento no qual Tiago e Fabricio
dispensaram as substâncias. Os policiais encontraram apenas a porção que
estava com Tiago. Confirmou aos policiais que em sua residência havia mais
droga, mas que era para seu consumo. Foram até sua casa, onde entregou a
porção que estava em sua carteira, mais uma porção de maconha. Na
sequência, os policiais apreenderam outra porção de maconha que possuía,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
6
além da quantia de R$ 68,00 e seu aparelho de telefonia celular.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS (Código de
Processo Penal Anotado, Saraiva, 22a edição, pág. 182), fazendo alusão à
orientação do Supremo Tribunal Federal, “a confissão feita no inquérito
policial, embora retratada em juízo, tem valia desde que não elidida 'por
quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente
ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 225)”. No
mesmo sentido: STF; HC no 100.693, rel. Min. Luiz Fux; HC no 103.205,
rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 75.809, rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
Cuida-se, com efeito, de um manancial probatório
denso a inculpar o acusado.
Certo que, posteriormente, sob o crivo do
contraditório, contou história diversa, repelindo a acusação (mídia digital).
Em síntese, declinou que os agentes públicos ameaçaram incriminar sua
genitora, caso não assumisse o comércio de drogas.
Mas a versão judicial não vinga. Pouco verossímil à
luz das regras de experiência comum, acha-se, de resto, escoteira nos autos,
mostrando-se, destarte, sem pujança para dobrar a prova acusatória.
Na realidade, sobrelevam, enquanto elementos de
prova a radicar a acusação, os relatos dos agentes públicos, em sintonia com
as declarações das testemunhas Tiago e Fabricio, confissão policial do
acusado e apreensão das drogas.
Nessa ordem de ideais, bem definido que o acusado
vendia e guardava as porções de drogas.
E a hipótese é, designadamente, a do crime previsto
no artigo 33, da Lei no 11.343/06. Com efeito, (i) a quantidade de drogas (3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
7
porções de maconha, com peso líquido de 20,51 gramas), (ii) o conteúdo da
prova testemunhal e (iii) a confissão do réu perante a autoridade policial
constituem fatores a deixar bem caracterizada a acusação.
Acertada, pois, a condenação.
5. Por sua vez, o caso é de reconhecimento da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Para o afastamento da minorante seria curial que
restasse demonstrada uma das hipóteses elencadas no citado dispositivo legal,
vale dizer, que o agente (a) não seja primário e de bons antecedentes, (b)
dedique-se às atividades criminosas, ou (c) integre organização criminosa.
E o ônus da prova da existência de uma dessas
situações é do Ministério Público, mercê do princípio constitucional da
presunção de inocência, inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal (STF, HC no 103.225, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC no 107.759,
rel. Min. Luiz Fux).
Sem prova segura, ainda que por indícios (STF, HC
no 101.519, rel. Min. Luiz Fux), da existência de um destes panoramas,
impõe-se a aplicação do redutor.
No caso vertente, o réu é primário e de bons
antecedentes (fls. 86). Inexiste qualquer informação mais robusta no sentido
de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.
A quantidade das drogas, embora seja dado a ser considerado, no contexto da
causa, não permite definir, com segurança, um quadro deste tipo.
6. A sanção comporta alteração.
Na primeira fase, a pena de partida foi fixada acima
do mínimo legal (1/6) - 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de
583 dias-multa. Para tanto, a sentença pontuou que “... o réu usava seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
8
domicílio para blindar sua atividade...” (fls. 166). Não se cuida, todavia, de
um dado apto a tanto, considerando o delito em tela, na medida em que o fato
em si não representa um acréscimo no desvalor da conduta, considerada a
figura abstrata prevista em lei. Neste passo, reduz-se a pena de partida para 5
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase de dosimetria da pena, a sanção
permaneceu incólume, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, diante da quantidade da droga,
reduz-se a reprimenda em 3/5, chegando-se a uma reprimenda final de 2 anos
de reclusão e pagamento de 200 dias-multa.
A quantidade da droga e o fato de ter havido
efetivamente transação com usuários constituem circunstâncias concretas
que incrementam o grau de reprovabilidade da conduta, justificando o
regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade.
Cenário - assim desenhado
que obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
(artigo 44, III, do Código Penal), bem como a concessão do sursis (artigo 77,
II, do Código Penal). Os benefícios não representam uma resposta penal
adequada ante a gravidade em concreto da conduta.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de, reconhecida a causa de redução de pena prevista no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, reduzir as penas para 2 anos de
reclusão e pagamento de 200 dias-multa, fixando o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade.
Oficie-se, comunicando-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500127-63.2019.8.26.0561 -Voto no 13.355
9
LAERTE MARRONE
Relator